Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719540-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; M 10 PRODUCOES LTDA - ME AGRAVADO: CULT RODAS UNIDADE MOVEL LTDA - EPP, JANETE VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B &amp; M 10 PRODUÇÕES LTDA - ME, (autora), tendo por objeto a r. decisão (ID 92864028 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CULT RODAS UNIDADE MOVEL LTDA - EPP, JANETE VIEIRA DA SILVA, processo n. 0716945-22.2018.8.07.0001, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada: “Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor (ID Num. 92201251), pois consoante enunciado da súmula 481 do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, impõe-se como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. Tratando-se de pessoa jurídica, a legitimidade do pedido de gratuidade de justiça reside na ausência de recursos que lhe imponha escolher entre o acesso ao Poder Judiciário e o cumprimento de suas atividades ordinárias, o que não se demonstrou ser o caso dos autos (TJ-DF 07051461420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2020). Dessa maneira, considerando que os documentos juntados por meio da petição de ID Num. 92201251, quais sejam, declaração de hipossuficiência e relatório de débitos fiscais, não demonstram a incapacidade financeira do autor para arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, o pedido de gratuidade de justiça não pode ser admitido. Assim, intime-se a parte autora para que cumpra as determinações constantes na certidão de ID Num. 91508649, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo.” Inconformada, a parte autora recorre. Alega a agravante que se trata de ação que se arrasta desde 2018, tendo sido exigido o recolhimento de custas para cumprimento de cartas precatórias, todas infrutíferas e onerosas. Aduz que sofre redução de seu faturamento, que “segue “cambaleando” com dificuldade para se manter com suas portas abertas, o que justificaria o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Afirma ter acostado aos autos declaração de hipossuficiência e relatório de débitos fiscais, o que reputa ser suficiente para demonstrar a realidade financeira da empresa. Pondera ainda que o pedido foi indeferido por Sua Excelência a quo, “sem sequer requerer outras provas.” Reafirma, em suas razões recursais, incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, razão por que requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja desde logo concedidos os benefícios decorrentes da gratuidade de justiça. No mérito pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão a quo, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça reclamada. Sem recolhimento de preparo, por versar a questão acerca da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar que pugna pela gratuidade de justiça, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De início, necessário ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema, observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Sobre o tema, assim tem decidido esta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO No 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. MONTANTE EXCESSIVAMENTE ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE REVISÃO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, é de rigor a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ. (Acórdão 1293411, 07254177520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. As alegações de que a recorrente está em insolvência financeira e não possui condições para arcar com as despesas processuais, bem como os Balanços Patrimoniais de 2019 e 2020 e extrato bancário de 2017, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1312747, 07421179520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Com efeito, observo que a despeito de alegar a existência de débitos fiscais e de dificuldade financeira, a recorrente não trouxe aos autos um único balancete financeiro ou mesmo extrato de conta bancária que demonstre a sua incapacidade de custear as despesas processuais. Com as mais respeitosas vênias, mas o inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira. Ademais, fazendo-se cumprir os princípios da cooperação, celeridade e econômica processual, cumpre a parte, de logo, trazer aos autos todas as provas que dispõe, ou, no mínimo, demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, posto que o Juízo decide a par do que consta dos autos, não sendo exigível deste “requer outras provas”, como aventado pela recorrente. Outrossim, denota-se que não se tem notícia de que a empresa estaria em processo de recuperação judicial ou falimentar, sendo certo que nem mesmo nestes casos estaria dispensada de comprovar a sua real e absoluta impossibilidade de arcar com as custas processuais. Desse modo, considerando a completa falta de prova quanto a real (in)capacidade financeira da parte agravante, sem conhecimento algum quanto ao seu faturamento e eventual comprometimento da atividade econômica decorrente das despesas com o processo de origem, tem-se que o cenário apresentado inviabiliza até mesmo o diferimento do recolhimento das custas. Portanto, em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual nega-se o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator